Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727412-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento. O agravante sustenta que o advogado tem a faculdade de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram eles fixados ou em processo autônomo. Argumenta que subscreveu a inicial do processo coletivo de conhecimento optou por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual de sentença, conforme lhe faculta a lei, razão pela qual defende que o Juízo de Primeiro Grau não poderia lhe obrigar a requerê-los nos autos da ação principal. Ressalta a necessidade de fixação de honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido e que, restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu. Afirma que a decisão agravada andou mal ao aplicar o disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. Também sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limita-se aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, a verba perseguida tem natureza sucumbencial. Transcreve jurisprudência em favor da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.711.432/DF. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID n. 18265968). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge em analisar a possibilidade de executar, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, honorários da fase de conhecimento. Foi dado início ao cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (IPREV), com base em decisão proferida nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). A decisão coletiva que embasa o cumprimento de sentença condenou a Fazenda Pública em valores ilíquidos, razão pela qual não fixou o valor devido a título de honorários advocatícios, tendo decidido que os honorários advocatícios deveriam ser fixados na liquidação no julgado, nos termos do art. 85, §4o, inc. II, do Código de Processo Civil. Por se tratar de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios dependerá da efetiva apuração do valor total da condenação. É imprescindível que a apuração do valor total da condenação decorrente do título judicial se dê perante o Juízo prolator da sentença coletiva, principalmente porque os honorários da fase de conhecimento foram fixados de forma global e incidem sobre a soma de todos os valores executados, não se restringindo ao montante pleiteado no processo de origem. A esse respeito, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. ACÓRDÃO No 975313. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Conforme a ementa do acórdão de No 975313, objeto de cumprimento individual de sentença coletiva, restou assentado que "condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC". 2.Pelo fato de ter atuado o agravante como patrono da causa, e fazer jus à estipulação dos honorários da fase de conhecimento, após o trânsito em julgado, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do acórdão. 3.Apesar de ser verba autônoma do ora advogado agravante (art. 23 da Lei No 8906/94 do Estatuto da OAB) com o trânsito em julgado da ação coletiva, a própria decisão que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e a cobrança dos honorários advocatícios (acórdão No 975313) não fixou o valor devido a título de honorários, direcionando o arbitramento para depois da liquidação do valor da condenação. 4.Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na ação coletiva, respeitados os limites da coisa julgada. 5.Não se trata somente de apuração do trabalho desempenhado pelo ora agravante, exitoso na fase de conhecimento; mas de exigida apuração do valor total da condenação decorrente do título judicial, para assim, cumprida essa condição, observar os limites dos honorários para cada faixa de valor, em obediência ao art. 85 §3o, do CPC. 6.Se a decisão em que se baseia o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado após liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, porquanto a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no art. 85 §3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. 7.Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1234923, 07243118120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1233162, 07199961020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (Acórdão 1231707, 07224246220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva de origem devem ser executados pelo patrono que atuou na causa, por prevenção ao Juízo onde formado o título. (Acórdão 1217024, 07176404220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10